Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO TITULAR. DESLIGAMENTO DOS DEPENDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste ofensa à dialeticidade recursal se das razões do agravo é possível extrair os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da Agravante alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o cumprimento cumulativo de dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).
3. A Lei no 9.656/98 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por não-pagamento da mensalidade em período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado.
4. Demonstradas a inadimplência do beneficiário do plano de saúde e a efetiva notificação (art. 13, inciso II da Lei no 9.656/98), não há falar em ilegalidade no cancelamento unilateral do contrato.
5. Se possível o cancelamento unilateral do contrato, não se evidencia o requisito da probabilidade do direito.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.